Tribunal: TJES
Processo: 5001492-84.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001492-84.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONARIA FABIULA FRANSKOVIAK
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FIXAÇÃO. TABELA DA OAB E DECRETO ESTADUAL Nº 2.821/11. CARÁTER ORIENTATIVO. READEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sonaria Fabiula Franskoviak contra sentença da 3ª Vara Cível de Barra de São Francisco que, em ação de interdição ajuizada por Seli Maria Lúcia contra Micheli Lúcio Vomôca, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa da autora, no valor de R$450,00. A apelante sustenta que o valor arbitrado é desproporcional ao trabalho desempenhado, pleiteando sua majoração para R$880,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios à defensora dativa deve ser majorado, considerando os critérios legais e a razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de custear honorários advocatícios a defensor dativo recai sobre o Estado quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública na comarca, conforme disposto no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.

As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB e os parâmetros do Decreto Estadual nº 2.821-R não possuem caráter vinculativo para o magistrado, servindo apenas como referência orientadora para fixação do valor.

A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

No caso concreto, a demanda não envolveu alta complexidade ou extensa duração, limitando-se à elaboração da petição inicial, duas petições simples e participação virtual em audiência.

O valor fixado na sentença (R$450,00) não reflete de maneira proporcional o trabalho desempenhado, sendo razoável sua majoração para R$700,00, compatibilizando a remuneração com o grau de responsabilidade assumida e a relevância da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Estado deve arcar com os honorários do defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública na comarca.

As tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária.

A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001492-84.2021.8.08.0008

APELANTE
: SONARIA FABIULA FRANSKOVIAK

APELADO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por

SONARIA FABIULA FRANSKOVIAK
em
razão
da
sentença
proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da ação de interdição ajuizada por Seli Maria Lúcia em face de Micheli Lúcio Vomôca
, que
julgou procedente o pedido inicia
l
.

Ainda, condenou o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios em favor d
a
advogad
a
dativ
a
da autora na importância de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Em suas razões
(id. 8697603)
sustenta
a apelante,

em síntese, que o valor arbitrado destoa da razoabilidade,
devendo ser majorado para o

patamar máximo de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), em consonância ao trabalho realizado.

Pois bem.

O presente recurso versa acerca dos honorários sucumbenciais e, no ponto, relembro que
constitui ônus do Estado a prestação de assistência judiciária aos necessitados e, na hipótese de não haver ou ser insuficiente a Defensoria Pública no local
,
deve-se nomear defensor dativo para patrocinar a causa, recaindo sobre
aquele
o ônus de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, conforme prevê o art. 22, §1º, da Lei
n°
8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

In casu
, em decorrência da inexistência de defensores públicos atuantes na Comarca de
Barra de São Francisco
, ambas as partes da ação de interdição foram representadas por advogado dativo.

Sobre o tema, mister destacar
que o
Superior Tribunal de Justiça

firmou tese de que as
tabelas
de
honorários
elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar a remuneração a que faz jus o defensor
dativo, servindo apenas como
referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

Ainda,
os parâmetros previstos no Decreto Estadual nº 2.821-R igualmente não vinculam o julgador, servindo apenas como instrumentos informativos ou orientadores,
cabendo ao
magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica para fins de fixação da verba honorária.

É o entendimento, também, deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ARBITRAMENTO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.821/11 E TABELA DA OAB. NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULATIVO. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso inexista na comarca órgão da Defensoria Pública ou este se revele deficiente, deverá o Poder Judiciário nomear um advogado dativo para a assistência jurídica do jurisdicionado, devendo o Estado custear tal assistência por meio de honorários a serem arbitrados pelo magistrado condutor da ação, consoante o disposto no artigo 22, § 1º da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).
2. Quanto aos parâmetros para estipulação do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso.” 3. O Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica.
4. Os honorários do advogado dativo devem ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, de acordo com o grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES. Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 21/09/2023).

A presente hipótese, conforme
antes
mencionado
,
trata
de ação de interdição que não tramitou por
longo período
, também não importando na prática de muitos atos processuais,
de modo que o
trabalho em primeiro grau até a sentença consistiu
na
elaboração da petição inicial, duas petições simples e participação
virtual

em audiência
.

Entretanto, não obstante a baixa complexidade da demanda, vê-se que o valor fixado na sentença – R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) –
não
reflete de forma
proporcional o
trabalho desenvolvido pela ilustre advogada.

Nesse sentido, tenho que o valor de R$
700,00
(
setecentos
reais) melhor se coaduna aos parâmetros da lei processual, porquanto, além de não impor carga onerosa ao Estado, é compatível com o nível da responsabilidade assumida e a importância da causa.

De conseguinte
,
DOU

PARCIAL
P
ROVIMENTO

ao recurso
para majorar a verba fixada em favor da apelante para
R$
700,00
(
setecentos
reais)
,
em observância ao

zelo d
a
profissional, a importância da causa e o trabalho efetivamente prestado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)